Tribunal: TJSP
Processo: 2096447-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO, A ENSEJAR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TOCA AO LEGISLADOR, NÃO AO PODER JUDICIÁRIO, DEFINIR "PISO" PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

Indisponível o crédito tributário, cabe aos representantes do Povo, consagrados pelo voto, estabelecer eventual "piso" para a cobrança da dívida ativa.